Tribunal: TJES
Processo: 5001830-49.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-49.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA LEAL DOS SANTOS BARROZO
RECORRIDO: BEIRAL TRANSPORTADORA LTDA - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZIDO PELO SENHOR JUVENIL BEIRAL DE MORAES, UMA SAVEIRO, TRAFEGAVA NA AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, QUANDO, EM FRENTE À COLA PNEUS, O TRÂNSITO PAROU EM AMBAS AS FAIXAS E ENTÃO FORA ABALROADO PELO VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO PALIO WK/ADVEN/FLEX, DE PROPRIEDADE DA RÉ. ADUZ QUE O ACIDENTE FOI ORIGINADO POR CULPA DA REQUERIDA QUE NÃO MANTEVE A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. A SENTENÇA DE PISO CONSIDEROU QUE HOUVE CULPA CONCORRENTE E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$953,26 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONSIDERANDO AS PROVAS EMPRESTADAS PRODUZIDAS POR AMBOS OS LITIGANTES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE DE TRÂNSITO, IMPÕE-SE RECONHECER A CULPA CONCORRENTE, DEVENDO CADA UM ARCAR COM METADE DOS DANOS. PELA DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, MOSTRA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA CONDUÇÃO IMPRUDENTE, POR PARTE DE AMBOS OS ENVOLVIDOS. O MOTORISTA QUE DIRIGIA O VEÍCULO DO AUTOR FREIOU BRUSCAMENTE ENQUANTO A REQUERIDA NÃO MANTEVE A DISTÂNCIA NECESSÁRIA PARA SEGURANÇA DOS MOTORISTAS QUE DIRIGEM A SUA FRENTE. NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O MOTORISTA DO AUTOR VEIO DE OUTRA PISTA. EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL A REQUERIDA AFIRMA QUE HOUVE UMA FRENAGEM BRUSCA E QUE, INCLUSIVE, MANTINHA CERTA DISTÂNCIA DO VEÍCULO DO AUTOR. ASSIM, CAI POR TERRA A ALEGAÇÃO DE TROCA REPENTINA DE PISTA DO VEÍCULO DO REQUERENTE. O ACIDENTE PROVAVELMENTE FORA CAUSADO PELA DESATENÇÃO DOS MOTORISTAS ENVOLVIDOS. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)